Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos.
3. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada, que reconheceu a ausência de exercício de posse sobre o mesmo imóvel, pela mesma autora.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.